Tribunal: TJDFT
Processo: 0720004-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança. Prova. Consentimento da vítima. Atipicidade. Desclassificação para estelionato. Qualificadora. Dano moral.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela confissão parcial do réu e depoimento de testemunhas, que confirmaram que o réu retirou materiais de construção do lote das vítimas, duas vezes, sem a autorização dessas.
2 – Há animus furandi na subtração de materiais de construção das vítimas, além dos que tinha adquirido dessas, - com o intuito de tê-los para si, o que caracteriza furto.
3 - Havendo livre e expresso consentimento da vítima para que o réu retirasse parte do material de construção de seu lote, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta relativa a esse fato.
4 - Se as provas não deixam dúvidas de que o réu se aproveitou da confiança depositada nele para ter acesso ao lote da vítima em dias de folga de seu superior e, a pretexto de ter autorização da vítima, teve acesso à propriedade dela sem despertar maiores suspeitas, possibilitando a subtração dos bens, incide a qualificadora do abuso de confiança.
5 – O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do MP, e devida comprovação do prejuízo.
6 - Apelação provida em parte.